Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A Lei no. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como pacote anticrime, alterou o artigo 171 do Código Penal, acrescentando o § 5o, para fazer constar que as ações penais decorrentes dos crimes de estelionato passaram a ser processadas mediante representação do ofendido, salvo nas hipóteses previstas nos incisos I a IV (quando a vítima for a Administração Pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz).
2. A norma penal em referência possui natureza processual e material e, nada obstante a divergência jurisprudencial existente referente à sua retroação em relação aos processos em andamento, certo é que, nos processos que ainda não foi oferecida a denúncia, vigora o entendimento segundo o qual a norma deve retroagir em favor do acusado ou investigado, por ser uma norma mais benéfica.
3. Constatando-se: a) que o prazo decadencial para o oferecimento da representação na hipótese é de 6 (seis) meses (art. 103 do CP); b) que desde 20/12/2019 a vítima tinha conhecimento do suposto delito e de sua autoria e c) que a representação criminal somente foi protocolada em 06/10/2020, deve ser confirmada a sentença que concedeu a ordem para trancar o inquérito policial, em razão da extinção da punibilidade dos fatos investigados, na forma do art. 107, IV, do Código Penal (decadência do direito da vítima quanto ao oferecimento de representação pela prática do crime de estelionato).
4. Remessa necessária criminal conhecida e desprovida.